Tribunal: CARF
Processo: 10970.720140/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720140/2017-31
ACÓRDÃO
2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERASMO CARLOS RABELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal
observa a legislação de regência, explicitando todos os elementos do
lançamento e abrindo prazo para sua contestação pelo interessado.
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO EM NOME DO PRODUTOR RURAL.
Existindo medida judicial que impeça a empresa adquirente de efetuar a
retenção e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
produção rural adquirida de pessoa física, a RFB deve proceder ao
lançamento do débito para prevenir a decadência, em nome do produtor
rural pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção das provas extemporâneas e, na parte
conhecida, rejeitar a nulidade para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720140/2017-31
2
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento realizado para prevenir decadência com relação a
contribuições rurais devidas pela pessoa física da Recorrente, que possui ação judicial que
desobriga que o adquirente de sua produção realize a retenção do tributo devido.
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural própria de produtor rural
pessoa física, incluindo as destinadas ao RAT, do período de 01/2013 a 12/2015,
no valor de R$1.557.380,34, sem lançamento da multa de ofício.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16/24, o contribuinte, produtor rural
pessoa física, obteve decisão judicial favorável por sentença prolatada no
processo n° 0001715-91.2010.4.01.3806/MG, conforme abaixo:
“(...)
1. É inexigível a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da
receita bruta da comercialização da produção rural. Precedentes do STF e
do TRF/1a Região: RE 596.177, RE 363.852, AC 2009.36.00.011287-2-MT, r.
Des.
Federal
Reynaldo
Fonseca,
7a
Turma,
e
AC
0004757-
48.2010.4.01.3807-MG, r. Des.Federal Maria do Carmo Cardoso, 8a Turma.”
O mesmo relatório cita trecho do Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro
de 2002, que trata do Imposto de Renda Retido na Fonte, e da responsabilidade
no caso de não retenção do imposto em virtude de decisão judicial, conforme
trecho da ementa a seguir:
“Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a retenção do
imposto em virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto
na incidência exclusivamente na fonte quanto na por antecipação, para o
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720140/2017-31
3
contribuinte, beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no
caso de procedimento de oficio, em nome deste”.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, quando a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa encontra-se impossibilitada, por
decisão judicial, de efetuar a retenção prevista no inciso IV do art. 30 da Lei n°.
8.212, de 1991, no momento da ocorrência do fato gerador, a cobrança dos
tributos deverá ser feita diretamente dos contribuintes produtores rurais pessoa
física, em consonância com o disposto no inciso I do art. 150 da Instrução
Normativa RFB n°. 971, de 13 de novembro de 2009, bem como do Parecer
Normativo SRF n°. 01, de 24 de setembro de 2002 que exclui a responsabilidade
da fonte pagadora pela não-retenção de imposto sobre a renda das pessoas
físicas: (...)
Não foi aplicada a multa de ofício, conforme previsto no art. 63 da Lei no 9.430, de
1996, tendo em vista a decisão judicial favorável ao contribuinte, determinando a
suspensão da exigibilidade das contribuições e dispensando a retenção prevista
no art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991.
O lançamento foi efetuado para prevenir a decadência, nos termos do art. 86 do
Decreto no 7.574, de 2001, e com base no disposto na Solução de Consulta
Interna COSIT no 1, de 15/01/2013, que foi anexa aos autos (fls. 226-227)

Sobreveio o acórdão no 09-065.445, pela 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 225-229), que
entendeu pela improcedência da impugnação nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/12/2015
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
DE PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO EM NOME DO PRODUTOR RURAL.
Existindo medida judicial que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção
e o recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida de pessoa física, a RFB deve proceder ao lançamento do débito para
prevenir a decadência, em nome do produtor rural pessoa física.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo
prazo para sua contestação pelo interessado.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
As intimações devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720140/2017-31
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 19/01/2018, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
20/02/2018 (fl. 331) em que alega:

 Que houve nulidade por ofensa à ampla defesa pela não intimação dos
adquirentes a apresentarem os comprovantes de recolhimento do tributo;
 Que o preço foi livremente pactuado junto às adquirentes, que se sujeitam
ao recolhimento do FUNRURAL e não houve qualquer depósito judicial;
 Que devem ser excluídos os recolhimentos que deixaram de ter sido
efetuado com base na decisão de terceiros, que não se enquadraria como
decisão judicial própria nos termos da Solução de Consulta no 87.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo.
A lide devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de exigir da Recorrente
FUNRURAL período de apuração 01/01/2013 a 30/12/2015 mediante sub-rogação.
A Recorrente apresenta uma série de documentos em conjunto com o Recurso
Voluntário, mas não justifica o motivo de seu conhecimento, dado que só é facultado superar a
preclusão quando se fazem presentes as hipóteses dos incisos do § 4o, do artigo 16, do Decreto
70.235, de 1972. Desta feita, entendo por não conhecer dos documentos extemporâneos.
A Recorrente alega que teria havido nulidade por preterição de direito de defesa
pela ausência de intimação dos contribuintes e, no mérito, que os produtores rurais devem ser
intimados para comprovar os pagamentos a despeito do que diz o artigo 184, da IN no 971, de
2009.

Nulidades
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720140/2017-31
5
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720140/2017-31
6
As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Verifica-se que a Recorrente se insurge contra a negativa de oitiva dos produtores
rurais que seriam os contribuintes do imposto e, por isso, haveria nulidade do lançamento.
Destaco que o requerimento de provas perante a administração não supre o dever
de a Recorrente demonstrar de forma pormenorizada os elementos probatórios em seu alcance
para comprovar a inexistência de fundamento da acusação fiscal. Considerando que a relação
comercial é desenvolvida pela Recorrente, esta é responsável por manter a organização
informacional acerca das retenções que é obrigada a realizar em nota fiscal, mesmo no caso de
não as realizar com base em comando precário emitido pelo Poder Judiciário em sede de liminar.
Dessa forma, entendo que não houve nulidade do lançamento em questão, razão
pela qual rejeito esta preliminar e passo a enfrentar as alegações de mérito.

Mérito
Possibilidade de realização do lançamento em desfavor do produtor rural pessoa
física
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720140/2017-31
7
A Recorrente alega que os seus adquirentes seriam responsáveis pelo recolhimento
da contribuição ao FUNRURAL. Ocorre que foi em razão de ter obtido decisão judicial
determinando que não fosse realizada a retenção é que foi lavrado o auto de infração em seu
desfavor, pois a causa da não retenção foi motivada por um ato imputável apenas à Recorrente.
Este ponto não é infirmado pelo Recurso Voluntário, que se limita a alegar de forma
genérica que as contribuições ao FUNRURAL seriam devidas pelos adquirentes e que estes
deveriam ser responsabilizados, ponto que não se sustenta pela análise da legislação.
Além disso, a Recorrente alega que deveriam ser excluídos do lançamento os
valores exigidos em que a pessoa jurídica adquirente possuía decisão judicial desobrigando o
recolhimento. Para além de o comando judicial em favor da Recorrente já ser elemento de prova
suficiente de que esta assumiu o risco ao usufruir da decisão liminar para todas as operações
realizadas em momento posterior à sua obtenção, entendo que caberia à Recorrente demonstrar
que estes adquirentes não retinham a contribuição por força de decisão judicial, o que não
ocorreu no caso em tela.
Assim, adiro à fundamentação do acórdão recorrido conforme autorizado pelo
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, em especial no tocante ao trecho abaixo:

Dada a existência da referida decisão judicial, foi observado pela autoridade fiscal
o procedimento previsto na Solução de Consulta Interna COSIT no 1, de 2013,
citada no relatório fiscal e juntada aos autos (25/32), segundo o qual, existindo
medida judicial que impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção e o
recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural
adquirida, a obrigação tributária passa a ser exigível do produtor rural pessoa
física, pelo que eventual lançamento das contribuições deve ser efetuado em seu
nome, para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, verifica-se que o procedimento fiscal não merece reparo, tendo sido
observada pela autoridade fiscal a legislação em vigor à época de sua realização.
Por outro lado, não obstante a conclusão da decisão judicial citada, deve-se
destacar que a constitucionalidade da contribuição em tela, prevista no art. 25, I e
II da Lei no 8.212, de 1991, a partir da Lei no 10.256, de 2001, foi afirmada pelo
Supremo Tribunal Federal(STF) em decisão de 30/03/2017, no julgamento do RE
no 718.874, com repercussão geral, quando foi publicado o tema no 669, com a
seguinte tese:
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização da sua
produção. (fl. 228)

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.592 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720140/2017-31
8
Ante o exposto, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção
das provas extemporâneas e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 640
DF CARF MF
Original